Tribunal: TJDFT
Processo: 0703692-05.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Ameaça. Provas. Exame de corpo de delito. Maus antecedentes. Fração de aumento. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu pelos crimes de lesão corporal e ameaça contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, no âmbito doméstico e familiar.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: i) se há provas suficientes para condenação; e ii) fração de aumento da pena-base.
III. Razões de decidir
3. O exame de corpo de delito é imprescindível se a infração deixa vestígios (art. 158, CPP). Apenas em casos excepcionais e demonstrada a impossibilidade da vítima de lesão corporal de submeter-se a ele, hipótese em que se dispensa a perícia.
4. Se a vítima, embora intimada, não compareceu ao IML para se submeter a perícia nem apresentou fotografia da suposta lesão na parte interna do lábio – que teria sido a lesão mais grave -, limitando-se a juntar fotografias de marcas leves no pescoço e braço - compatíveis com a versão do réu de que apenas se defendeu das agressões iniciadas pela vítima -, deve ele ser absolvido do crime de lesão corporal, em homenagem ao princípio in dubio pro reo (art. 386, VII, CPP).
5. O crime de ameaça, formal, se consuma por meio de palavras, gestos, escritos ou símbolos, de forma direta ou indireta, explícita ou implícita. Para que haja o crime, basta que a ameaça tenha sido idônea, séria e concreta, e seja capaz de causar temor à vítima.
6. O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta. Fixada dentro desses parâmetros, com fundamentação concreta, mantém-se a pena-base.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 13o, e 147, § 1o, ambos do CP; L. 11.340/06, art. 386, VII, CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n.1179371, 20181210030452APR, Relator Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, Data de Julgamento: 30/05/2019; (AgRg no AgRg no AREsp n. 2.497.407/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 25/10/2024.).